Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-60.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-60.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste a alegada omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, rejeitando-a fundamentadamente após demonstrar que a REDECARD S/A integra legitimamente o polo passivo da demanda em razão de sua participação direta na relação jurídica controvertida.

III - A tentativa de rediscussão sobre o funcionamento do sistema de cartões de crédito e a suposta ausência de responsabilidade da embargante constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento processual, além de representar indevida rediscussão de matéria já decidida.

IV - A alegação de aplicação da Lei nº 14.905/2024 não encontra amparo temporal, considerando que o acórdão embargado foi proferido em data anterior à entrada em vigor do referido diploma legal, aplicando-se o princípio da irretroatividade das leis processuais.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000276-60.2019.8.05.0244
, em que figura como
Embargante REDECARD S/A
e como
Embargado HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA
, nos termos do voto da Relatora.